Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETIDADE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DÍVIDA CONTRATUAL BANCÁRIA. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca alguns dos fundamentos da sentença recorrida.
2. Instruída a petição inicial com os documentos necessários para a comprovação do negócio jurídico entre as partes, constituindo o direito ao recebimento do crédito, bem como, anexada a planilha de cálculo, verifica-se ausente vício para tornar a peça inaugural inepta.
3. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos.
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova, quando já se encontram presentes nos autos documentos suficientes a resolução da controvérsia.
5. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Obsta o reconhecimento da abusividade, a ausência de demonstração, mediante documentação suficiente, de que as taxas de juros praticadas pela instituição financeira superam a média daquelas praticada pelas demais instituições financeiras.
7. É lícita e legalmente permitida a aplicação simultânea sobre o valor bancário financiado de juros remuneratórios no percentual contratado, de juros moratórios e de multa de 2% (dois por cento), visto que esses institutos têm fontes e objetivos distintos.
8. Preliminares rejeitadas.
9. Recurso conhecido e desprovido.